Tribunal: STF
Processo: ARE 1427444
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR LEI. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SERVIDOR. SOMA DE VALORES AO SALÁRIO-BASE FEITA A MENOR PELA MUNICIPALIDADE. CORREÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em havendo Lei Municipal que determina a incorporação de gratificação integral ao salário base do servidor, não pode a tabela resultante ser menor do que o valor devido, devendo a norma ser interpretada em favor do serventuário público. 2. Recurso NÃO PROVIDO. ” (eDOC 131, ID: 22e051f7, p. 5)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 156, ID: 2f4fc5f8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, X, do texto constitucional. Afirma ainda violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte. (eDOC 176, ID: 907cdd13)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “[ao] determinar o aumento do valor de gratificação a ser incorporada na remuneração de servidor público, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins vai de encontro à jurisprudência STF, firmada em precedente de observância obrigatória, no bojo do RE 563.965, julgado pela sistemática da Repercussão Geral.” (eDOC 176, p. 9)



    Afirma que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico remuneratório, sendo possível que lei posterior preveja valor menor a título de gratificação. 



    Sustenta ainda que não caberia a aplicação de multa nos embargos de declaração pois “apenas se valeu do seu direito fundamental à ampla defesa, e para assegurar o prequestionamento da matéria.”



    Por fim requer o provimento do recurso extraordinário a fim de que se julgue improcedentes os pedidos formulados na ação de origem.



    A Vice-Presidência do tribunal a quo inadmitiu o recurso ao fundamento da inexistência de violação constitucional direta e pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. (eDOC 189, ID: d7efdf49). 



    Interposto agravo da decisão de inadmissão, mantida a decisão agravada (eDOC 209, ID: e7483849), vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor deslinde da controvérsia, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo juízo a quo:



    “No mérito, cumpre verificar a incorporação da GAENS – Gratificação por Atividade Executiva de Nível Superior, a mudança de enquadramento dos servidores e a irredutibilidade de vencimentos. 



    Sem maiores delongas, não assiste razão à municipalidade. 



    Conforme bem ponderado pelo Magistrado de 1º grau, a Lei Municipal nº 1.762/2010, em seu artigo 1º determinou a incorporação da GAENS. 



    (…)



    Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.547/2008, em seu Artigo 2º, estabeleceu o valor da GAENS, senão vejamos: 



    Art. 2º Fica criada a Gratificação por Atividade Executiva de Nível Superior – GAENS, no valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais), aos servidores efetivos da Administração Pública Municipal, especificados no art. 6º, inciso I, da Lei n.º 1441, de 12 de junho de 2006. (Revogada pela Lei Ordinária nº 1762, de 31/12/2010). 



    (…)



    Desta forma, temos que, nos moldes estabelecidos na legislação, o vencimento base de cada nível de progressão deveria ter sido acrescido de R$ 760,00, o que não fora realizado em sua plenitude. 



    (…)



    Contudo, observa-se nitidamente que a referida legislação possui caráter ambíguo, uma vez que determina a incorporação da GAENS, ao mesmo tempo que apresenta tabela de valores destoantes da referida soma. 



    Assim, a norma deve ser interpretada da forma mais favorável ao servidor, conforme jurisprudência pacífica desta Corte: 



    APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO PERIÓDICA NÃO OFERTADA PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER FAVORÁVEL AO SERVIDOR. PAGAMENTO DE VALORES DE DIFERENÇA RETROATIVOS. LITIMIÇÃO A 5 ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Restando a municipalidade omissa quanto à sua obrigação de realizar a avaliação periódica de seus servidores, a norma relativa à progressão na carreira deve ser interpretada de forma favorável a estes.



    2. Em se tratando as progressões de matéria de fundo de direito, de rigor a implementação de todas em que se vislumbra o preenchimento dos requisitos. Lado outro, em se tratando da diferença salarial resultante das progressões implementadas tardiamente, a cobrança se limita aos 5 anos antes da propositura da demanda, restando prescritas as demais. 3. Recurso PROVIDO. (Apelação Cível 0003315-14.2020.8.27.2716, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 01/12/2021, DJe 14/12/2021 16:03:38) 



    Por fim, a discussão acerca da irredutibilidade de subsídio resta afastada neste caso concreto, pois está a se analisar a correta implementação de Lei na incorporação de benefício e não qualquer forma de redução salarial.” (eDOC 131, p. 8-10) (destaquei)



    Verifica-se da leitura do excerto acima que para dissentir sobre o entendimento firmado pelo tribunal a quo, no sentido da necessidade de adequação do valor da gratificação estipulada pela Lei 1.762/2010 e sua tabela vencimentos dos servidores, seria necessário a análise da legislação local pertinente e o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 desta Corte. 



    Ademais, percebe-se ser inaplicável à especie o óbice do tema 41 da repercussão geral, uma vez que trata-se de hipótese diversa à discutida nestes autos, conforme acima destacado.



    Da mesma forma não é aplicável a Súmula Vinculante 37, porquanto se trata de controvérsia que envolve a interpretação de legislação local pertinente e o Tribunal de origem não aumentou vencimentos de servidor com base no princípio da isonomia. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos.



    4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente.



    5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1236483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020) (grifei)



    Por fim, que tange à alegada aplicação equivocada da multa por litigância de má-fé nos embargos de declaração, esclareço que a discussão apresenta índole infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, dar-se-ia de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário quanto a esse ponto (tema 401 da repercussão geral). Nesse sentido, confira-se: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 633360 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente